Tribunal: TJDFT
Processo: 0747112-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que deferiu tutela de urgência em pedido de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença requerido por SYLVIO LEITE TERZELLA. Em despacho inaugural foi facultado ao agravante manifestar-se acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, em especial sobre eventual intempestividade, no entanto o prazo transcorreu in albis (ID 21397381). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que deferiu tutela de urgência em pedido de desconsideração da personalidade jurídica em cumprimento de sentença requerido em desfavor da agravante. Em exame aos autos principais, verifica-se que a decisão foi proferida aos 06/08/2020, e disponibilizada no Diário Eletrônico no dia 10/08/2020 (segunda-feira), considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, qual seja, 12/08/2020 (quarta-feira). Portanto, o prazo de quinze dias úteis para a interposição do recurso expirou em 02/09/2020, restando claramente intempestivo o agravo de instrumento protocolado no dia 27/10/2020. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator